Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) PROCESSO: 0715632-87.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MARIA CLARICE BEZERRA ASSUNCAO RECLAMADO: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de reclamação c/c pedido de medida liminar ajuizada por MARIA CLARICE BEZERRA ASSUNÇÃO, com vistas a garantir a autoridade do acórdão proferido pela 6a Turma Cível na apelação no 07101886-34.2018.8.07.0020. Autue-se e distribua-se a reclamação, na forma dos artigos 26, inciso III, c/c 197, §1o, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007